Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716227-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO TORRES DE FREITAS, FLAVIO TORRES HILDEBRANDE, JOSE MARIA DE CASTRO SUSSUARANA REPRESENTANTE LEGAL: RITA DE CASSIA MELLO SUSSUARANA AGRAVADO: THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES, CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO TORRES DE FREITAS, FLAVIO TORRES HILDEBRANDE e JOSE MARIA DE CASTRO SUSSUARANA, representado por RITA DE CASSIA MELLO SUSSUARANA, contra a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos materiais e morais, processo n. 0713085-71.2022.8.07.0001, ajuizada em desfavor de THERESA CRISTINA LLURDA MENEZES e CONDOMINIO JARDIM BOTANICO VI. Os agravantes alegam, em síntese, que residem no Condomínio Jardim Botânico VI, em imóveis confinantes com o imóvel da primeira agravada. Aduz que esta deu início a obras para construção de uma nova edificação e promoveu o aterramento para nivelamento do lote em declive, mediante depósito de grande quantidade de terra e tráfego de veículos pesados, o que provocou rachaduras no muro de divisão entre os lotes, bem como em outras estruturas de suas residências. A parte agravante sustenta que entrou em contato com a Ouvidoria do DF legal para fiscalização da obra e, então, duas vistorias foram realizadas, em 04.02.2022 e 07.02.2022, em que foram constatadas irregularidades, o que foi confirmado em laudo de engenharia produzido unilateralmente pelos agravantes, no sentido de que a terra acumulada e o trânsito de veículos pesados no terreno exerceu pressão nos muros e nas paredes e causou parte das rachaduras dos imóveis, o que demanda solução urgente. Concluem que a primeira agravada não executou muro de arrimo para contenção adequada e suporte do excesso de carga provocado pela terra despejada no local, bem como não executou a drenagem do terreno para evasão da água, além de ter realizado a obra sem autorização do Poder Público, circunstâncias que causaram danos aos imóveis e colocam em risco a integridade física dos moradores. A parte agravante requer, ao final, a concessão da tutela de urgência para determinar a construção do muro de arrimo e a retirada da terra depositada no lote da primeira agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Em seguida, houve notícia nos autos, não contestada pelos agravantes, de que a primeira agravada promoveu a retirada da terra no imóvel em 18.06.2022, inclusive sem o uso de máquinas pesadas. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No caso, os agravantes alegam que residem em imóveis confinantes com o imóvel da primeira agravada e que esta iniciou obras irregulares em seu lote, com o depósito de grande quantidade de terra e tráfego de veículos pesados, o que provocou rachaduras no muro de divisão entre os lotes, bem como em outras estruturas de suas residências. A decisão agravada deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, apenas para determinar à primeira agravada que se abstenha de acrescentar caminhões de terra no lote, bem como para suspender as obras no imóvel. Neste recurso, a parte agravante pretende a concessão da tutela de urgência para determinar a construção do muro de arrimo e a retirada da terra depositada no lote da primeira agravada. Em relação a este último pedido, há notícia nos autos, não impugnada pelos agravantes, de que a primeira agravada promoveu a retirada da terra no imóvel em 18.06.2022, inclusive sem o uso de máquinas pesadas. Por outro lado, os agravantes defendem a existência de interesse recursal quanto à construção do muro de arrimo (ID 36855760). Em cognição sumária, própria deste momento processual, verifica-se que o deferimento imediato da medida pleiteada demandaria investimento de tempo e recursos para construção do muro de arrimo e, com isso, esgotaria o objeto do recurso antes da oitiva da parte contrária. No mesmo sentido, apesar da firmeza das alegações da parte agravante, o laudo técnico juntado aos autos foi produzido unilateralmente, ou seja, sem a presença do contraditório e da ampla defesa, razão por que, neste momento processual, deve ser apreciado com a cautela devida. Em razão disso, o pedido de tutela de urgência deve ser melhor avaliado após a instauração do contraditório, a fim de subsidiar a decisão de mérito pelo colegiado. Além disso, verifica-se que a primeira agravada promoveu a retirada da terra anteriormente depositada em seu lote, o que, segundo apontado pelos agravantes, era o principal elemento causador da pressão exercida sobre os muros que dividem os lotes e, portanto, das rachaduras nos imóveis. Desse modo, por ora, a circunstância fática atual afasta o alegado risco da demora. Portanto, não estão presentes os requisitos legais para deferimento da antecipação da tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator